Tribunal: TJPA
Processo: 0853278-85.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853278-85.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VANESSA GALVAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICADA DENTRO DAS VAGAS. VALIDADE CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO em Ação Ordinária, interposta por VANESSA GALVAO DOS SANTOS em face de ato supostamente coator e ilegal, perpetrado pelo Estado do Pará, na Administração Pública do Concurso do Tribunal de Contas do Estado.

Em síntese, relata a autora que se inscreveu no concurso destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de Auditora de Controle Externo, regido pelo Edital 01/2016 em que foi classificada no 2º lugar geral, sendo ofertadas 2 vagas.

Por isso teria direito líquido e certo à nomeação, amparado por entendimento da doutrina e dos tribunais pátrios, que asseveram que o candidato aprovado em concurso público dentro do número das vagas oferecidas pelo edital não goza de mera expectativa de nomeação, mas, sim, de direito subjetivo, e, assim, deve ser chamado a tomar posse no cargo respectivo.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação.

Em recurso de Apelação, o Estado do Pará, aduziu que o suposto direito subjetivo de nomeação alegado pela parte requerente não merece prosperar, devendo ser nomeado no momento oportuno à administração. Requereu a reforma da decisão de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau por meio de sua Procuradora Geral de Justiça, pronunciou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de apelação.

Foi proferida decisão Monocrática ID.7338608, conhecendo e não provendo o recurso de Apelação.

O Estado do Pará, interpôs o atual recurso de Agravo Interno, alegando situação de excepcionalidade devido ao COVID-19.

Não foi apresentada contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se de forma nítida que a decisão monocrática proferida por esta relatora encontra-se

em total acordo ao entendimento deste colegiado,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão recorrida, conclui-se que não existe fundamento para que seja modificada , eis que guerreada fundamenta expressamente, inclusive conforme decisões de Tribunais Superiores.

O Recurso de Agravo Interno interposto faz sua fundamentação numa situação de excepcionalidade devido a pandemia do COVID-19, embora atualmente não há mais o que se falar da referida situação de anormalidade, a candidata foi aprovada dentro do número de vagas, nesse sentido, verifica se que não houve e não ocorre nenhum prejuízo a administração pública.

vejamos, alguns entendimento que estão de acordo com o pensamento desta relatora e este colegiado:

(...)

STF, Informativo nº 622 (abril/2011): “Cadastro de reserva e direito à nomeação: Por reputar haver direito subjetivo à nomeação, a 1ª Turma proveu recurso extraordinário para conceder a segurança impetrada pelos recorrentes, determinando ao Tribunal Regional Eleitoral catarinense que proceda as suas nomeações, nos cargos para os quais regularmente aprovados, dentro do número de vagas existentes até o encerramento do prazo de validade do concurso. Na espécie, fora publicado edital para concurso público destinado ao provimento de cargos do quadro permanente de pessoal, bem assim à formação de cadastro de reserva para preenchimento de vagas que surgissem até o seu prazo final de validade. Em 20.2.2004, fora editada a Lei 10.842/2004, que criara novas vagas, autorizadas para provimento nos anos de 2004, 2005 e 2006, de maneira escalonada. O prazo de validade do certame escoara em 6.4.2004, sem prorrogação. Afastou-se a discricionariedade aludida pelo tribunal regional, que aguardara expirar o prazo de validade do concurso sem nomeação de candidatos, sob o fundamento de que se estaria em ano eleitoral e os servidores requisitadospossuiriam experiência em eleições anteriores. Reconheceu-se haver a necessidade de convocação dos aprovados no momento em que a lei fora sancionada. Observou-se que não se estaria a deferir a dilação da validade do certame. Mencionou-se que entendimento similiar fora adotado em caso relativo ao Estado do Rio de Janeiro. O Min. Luiz Fux ressaltou que a vinculação da Administração Pública à lei seria a base da própria cidadania. O Min. Marco Aurélio apontou, ainda, que seria da própria dignidade do homem. O Min. Ricardo Lewandowski acentuou que a Administração sujeitar-se-ia não apenas ao princípio da legalidade, mas também ao da economicidade e da eficiência. A Min. Cármen Lúcia ponderou que esse direito dos candidatos não seria absoluto, surgiria quando demonstrada a necessidade pela Administração Pública, o que, na situação dos autos, ocorrera com a requisição de servidores para prestar serviços naquele Tribunal. RE 581113/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 5.4.2011”.

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. DIREITO SUBJETIVO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 1. No caso, o acórdão recorrido concedeu a segurança levando em conta eventuais desistências de candidatos melhor classificados do que a impetrante, daí porque concluiu que havia o interesse da administração no preenchimento dos cargos vagos e o direito subjetivo à nomeação. 2. O entendimento do Tribunal de origem se encontra em sintonia com o posicionamento jurisprudencial do STJ, no sentido de que a desistência de candidatos, em número suficiente para alcançar a classificação do candidato que ingressa em juízo para assegurar sua nomeação, gera para este direito subjetivo. Nesse sentido, dentre outros: RMS 36.916/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 08/10/2012. (...) (STJ. AgRg no Resp nº 1.225.356/AM. Primeira Turma. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Julgado em 18 de dezembro de 2012)

(...)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023